Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Constitucional e Sanitário. Embargos de Declaração. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ausência de Obscuridade, contradição ou omissão. Reiteração de esclarecimentos já disponíveis.



1. As questões objeto dos embargos de declaração já foram enfrentadas em decisões anteriores. Esclarecimentos acrescidos pelo Juízo, na tentativa de evitar a adoção de medidas mais drásticas. 



2. Determinação de que a União indique os órgãos e autoridades responsáveis pelas informações que não sejam da alçada do Ministério da Saúde.



3. Embargos de declaração rejeitados.



    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Advogado-Geral da União, em face de decisão monocrática proferida na ADPF 709, em que se determinou a publicização de dados sobre saúde indígena, tal qual já ocorre para todos os demais brasileiros. A União requer os seguintes esclarecimentos:



    (i) se a determinação de disponibilização dos dados no site substitui a necessidade de apresentação trimestral, perante o juízo, dos relatórios e das planilhas de monitoramento;



    (ii) se a obrigação de publicização dos dados fixados deve conglobar a integralidade das informações contidas na Planilha de Monitoramento trimestral ou tão somente os dados epidemiológicos e de saúde;



    (iii) quais órgãos da União são responsáveis por prestar as informações que não são de responsabilidade do Ministério da Saúde;



    (iv) se as planilhas de monitoramento sobre barreiras sanitárias devem ser apresentadas também em juízo ou apenas na Sala de Situação Nacional;



    (v) se a atualização das planilhas deve ocorrer de forma periódica e paulatina, de acordo com o fluxo normal de trabalho quinzenal estabelecido na Sala de Situação Nacional, em que são atualizadas 3 (três) terras indígenas a cada reunião, ou se deve contemplar, de uma só vez, as 33 (trinta e três) terras indígenas;



    (vi) qual deve ser o critério para o efetivo cumprimento da obrigação de publicação da coluna “AJ”, tendo em vista informações relacionadas a Planos de Contingência. 



    2. O embargante requer, ainda, a reconsideração do prazo de 30 (trinta) dias para a publicação dos dados no site e para atualização das informações quanto a barreiras sanitárias.



    3. Posteriormente, a Advocacia-Geral da União apresentou novas petições, dando ciência da disponibilização incompleta dos dados de saúde indígena junto ao DataSUS, referentes exclusivamente aos meses de janeiro a março de 2022 e sem a coluna AJ das planilhas, ao contrário do que foi determinado pelo Juízo.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os questionamentos já foram objeto de decisões pretéritas, da própria decisão ou referem-se a detalhes que podem ser esclarecidos no curso do cumprimento da decisão. Sem prejuízo disso e a fim de que não restem dúvidas sobre o empenho deste Relator para que o presente processo alcance resultado útil sem medidas mais drásticas, esclareço:



    (i) A disponibilização dos dados no site do Ministério da Saúde não substitui a apresentação dos relatórios trimestrais, tampouco se limita ao último trimestre, mas se refere a todo o período da pandemia. Não há nada na decisão que sugira tal substituição ou limitação temporal. Trata-se de providências com propósitos distintos: (a) a publicização dos dados visa ao seu escrutínio público, ao conhecimento geral da situação de saúde dos indígenas e atende a imperativos de transparência em um Estado democrático de Direito; e (b) o monitoramento trimestral consolidado tem o objetivo de acompanhamento do cumprimento das decisões judiciais pelos experts e pelo Juízo. 



    (ii) A publicização dos relatórios deve conglobar a integralidade das informações contidas na Planilha de Monitoramento, como determinado pela decisão, a fim de que se submetam a escrutínio público, com: (a) adequada anonimização e (b) disponibilização do dicionário de variáveis já reiteradamente requerido, a fim de possibilitar a correta construção e interpretação das variáveis e indicadores. Autorizo, em caráter transitório, que a União publique as informações sem os dados da coluna AJ que entende oferecer risco às comunidades exclusivamente, ainda que anonimizados. 



    (iii) Não compete ao Juízo informar à União quais são as atribuições e responsabilidades de seus próprios órgãos. Ao contrário, cabe à União indicar os órgãos e autoridades responsáveis como determinado nesta decisão.



    (iv) As planilhas de monitoramento sobre barreiras sanitárias devem ser apresentadas perante o Juízo e na Sala de Situação Nacional (SSN), porque também atendem a propósitos distintos: (a) a juntada aos autos visa a assegurar o cumprimento da decisão, dada a recalcitrância da União; (b) a apresentação perante a Sala de Situação Nacional tem o fim de possibilitar o debate sobre providências de enfrentamento à pandemia em conjunto com a representação indígena. A duplicidade, no caso, é produto das omissões da União.



    (v) Quanto à periodicidade de atualização dos dados sobre saúde indígena constantes do site, a União apresentará ao Juízo cronograma para implementar atualização concomitante das informações de saúde acerca das terras indígenas, a cada 15 (quinze) dias, observado o prazo máximo de 6 (seis) meses para a efetivação final da periodicidade. Note-se que a adequada atualização de dados é imprescindível para o enfrentamento à pandemia, bem como para o planejamento de ações de saúde conforme necessidades correntes de cada comunidade.



    (vi) Rejeito o pedido de prorrogação de prazo, uma vez que tais dados têm sido reiteradamente requeridos à União. Deixo, contudo, de impor a multa já firmada, tendo em vista a alegada boa-fé no cumprimento, parcial e substancialmente incompleto, da decisão.



     



    6. Determino, complementarmente, que a União: (i) indique os órgãos e autoridades responsáveis pelas informações que não sejam da alçada do Ministério da Saúde; (ii) esclareça fundamentadamente as eventuais informações da coluna AJ cuja divulgação, ainda que anonimizada, oferece risco às comunidades, para que o Juízo possa avaliar esse ponto específico.



    7.  Rejeito os embargos de declaração, com os esclarecimentos e determinações acima. O prazo de cumprimento complementar da decisão embargada e das demais determinações contidas na presente decisão é de 30 (trinta) dias, contados da intimação. Reitero a aplicação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento de qualquer das determinações do Juízo objeto da decisão embargada ou da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se pelo meio mais expedito à disposição.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator